Tribunal: CARF
Processo: 15471.002973/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na declaração do imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual individual previsto no art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a motivar a respectiva dedução.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002973/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.198 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIO ROBERTO ROSA MEINEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa quando comprovado o pagamento das despesas havidas para
a motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução quando realizadas em virtude de cumprimento de
decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos
para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na declaração do
imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual individual previsto no
art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a
motivar a respectiva dedução.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002973/2008-70
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002973/2008-70

Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia,
no valor de R$ 24.000,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 1.359,19, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$ 2.373.84, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.789,40, e da dedução indevida de
pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 24.000,00, por falta de comprovação, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 720,60 (fls. 4/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
alegando, em breve síntese, não ter tido a intenção de burlar ou sonegar informações ao Fsico.
Traz aos autos cópia de peças extraídas do processo de separação consensual, que tramitou na
10a Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ, onde lhe coube arcar, por sentença judicial, com os
pagamentos de pensão alimentícia a seus filhos menores Leonardo Kalil Demian Meinel e
Renata Demian Meinel, estipulado em quantidade de salários mínimos mensais, bem como da
escola dos alimentandos até que atinjam maior idade. Registra também ter prestado informações
equivocadas em sua declaração de ajuste anual, quanto às despesas médicas glosadas, no valor
de R$ 2.218,48, por referir-se a plano de saúde de seus filhos/alimentandos, valor este
indevidamente deduzido.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2 (fls. 39/44), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002973/2008-70

A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL
Somente poderão ser deduzidos dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual os valores pagos a título de pensão judicial que estiverem nos exatos termos
homologados em juízo, o que deve ser comprovado nos autos.
GLOSA
DE
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.COMPROVAÇÃO.
Subtraem-se, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência do IRPF, apenas
as deduções que atendam aos requisitos legais quanto a sua natureza e comprovação da
dedutibilidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
IMPUGNAÇÃO. FALTA DE PROVAS.
Alegações desprovidas de provas não podem ser acatadas, não promovendo
modificação no lançamento fiscal efetuado de acordo com as normas legais.
Cientificado da decisão, em 18/11/2013 (fls. 50), o contribuinte, em 05/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 53), trazendo aos autos o comprovante de pagamento da pensão
alimentícia homologada judicialmente; das despesas médicas remanescentes, em especial com os
planos de saúde Amil Dental e Amil Assistência Médica descontado pela fonte pagadora,
alegando não haver superposição de abatimentos, uma vez que seus filhos/alimentandos também
são seus dependentes; e em relação às despesas com instrução, alega que, após análise das regras
do imposto de renda, acabou abatendo valor menor do que se lançado como pensão judicial, haja
vista que não existe fator limitador e o mesmo poderia ser lançado em sua totalidade, no valor de
R$ 4.924,00, requerendo, ao final, a apreciação das razões expostas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 54/64.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002973/2008-70

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia, médicas e instrução em
litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em litígio, em relação à glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 24.000,00),
instrução (R$ 2.373,84) e médicas (R$ 2.570,92), buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração e cópia dos recibos de entrega da DAA/2007 de seus
filhos/alimentandos, comprovando o pagamento da verba alimentícia paga, bem como cópia de
peças processuais extraídas da Separação Consensual no 97.001.140973-0, que tramitou na 10a
Vara de Família do Rio de Janeiro/RJ (fls. 54/57 e 59/63).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
42/44):
De acordo com o “Perguntas e Respostas” IRPF Exercício 2007, perguntas 333 e 334
abaixo reproduzidas, para que se admitam as deduções de despesas com pensões
alimentícias, despesas médicas e despesas com instrução, estas devem ser amparadas
por decisão judicial ou decorrer de acordo homologado judicialmente.
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2007/Perguntas/Default.
htm)
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
333 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em
seus campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com
instrução (R$ 2.373,84).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002973/2008-70

Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos
os beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido
descontado pelo empregador em nome de apenas um dos beneficiários.
(Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, II, e 8o, II, "f"; RIR/1999, art. 78)
Consulte a pergunta 334
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
334 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que
excedam a pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas
médicas e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de
despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos, desde que
obedecidos os requisitos e limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio,
transporte, previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o; RIR/1999, art. 78, §§ 4o e 5o; IN SRF no 15,
de 2001, art. 50, § 2o)
(...)
O sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual conforme preceitua a legislação aplicável, bem como se
tais despesas são legalmente dedutíveis.
No presente caso, o impugnante alega que faria jus à dedução dos valores referentes à
pensão alimentícia estabelecida na separação homologada, valores estes que teriam sido
pagos em espécie. Ocorre que no acordo de separação homologado juntado, consta na
folha 30, que a pensão deveria ser depositada em conta do cônjuge-mulher no Banco
Itaú S/A, agência Vila Isabel. No entanto, não foram trazidos documentos bancários
correspondentes aos depósitos que comprovassem o efetivo pagamento e o
montante pago a título de pensão alimentícia. O contribuinte trouxe aos autos cópia
do acordo e da sua homologação, porém não trouxe documentos que comprovasses
as despesas, sem os quais deve-se concluir pela correção do procedimento da
fiscalização, devendo ser mantida a glosa de dedução lançada.
Com relação ao pagamento das mensalidades escolares dos dependentes até sua
maioridade, cuja obrigação consta também do acordo homologado (fl. 30), o Interessado
os informou como despesa com instrução, mas não junta aos autos qualquer
documento que comprove a despesa ou sua dedutibilidade, mantendo-se a glosa
efetuada.
Quanto às despesas médicas, ao assumir como erro a inclusão das despesas com plano
de saúde dos seus filhos no valor de R$ 2.218,48, o Contribuinte expressamente deixa
de impugnar a sua glosa e, tratando-se de matéria não impugnada, consolida-se o crédito
tributário correspondente, que deve ser objeto de cobrança imediata. Por outro lado, o
interessado não se pronuncia expressamente acerca das demais despesas médicas
no valor de R$ 2.570,92, tratando-se também de matéria não impugnada.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à pensão alimentícia, os documentos ora trazidos – declaração emitida
pelos filhos/alimentandos, Leonardo e Renata, atestada por sua ex-esposa, Graciela Demian (fls.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002973/2008-70

54), cujos valores foram declarados pelos alimentandos (fls. 56/57) – demonstram que, de fato, o
Recorrente realizou o pagamento da pensão alimentícia a seus filhos/alimentandos, suprindo
assim o vício apontado acerca da comprovação do pagamento da prestação alimentar
homologada judicialmente (fls. 59/63), razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as
alegações recursais e respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa sobre a aludida
despesa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa remanescente com os planos de saúde, melhor sorte
não se reserva ao Recorrente. Embora demonstrado que arcou com o pagamento dos planos de
saúde, ao teor do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 58), tal documento
não traz a indicação discriminada dos usuários e dos valores relativos a participação de cada
beneficiário nos planos – informação esta que poderia ter sido suprida por declarações neste
sentido emitidas pela Amil Dental e Amil Assistência Médica, mesmo que apresentadas nesta
fase processual – não restando assim comprovado do ônus financeiro de sua participação e de
seus dependentes declarados nos aludidos planos de saúde, calhando aqui a manutenção da glosa.
No que tange à despesa com instrução, embora previsto o ônus do Recorrente
em arcar com a aludida despesa, ao teor do acordo homologado judicialmente (fls. 59/63), não
foram trazidos os respectivos comprovantes de pagamento necessários a demonstração da
despesa declarada – v.g., boletos bancários, recibos e/ou declarações emitidas pela instituição
de ensino – portando correta é decisão recorrida, razão pela qual, à mingua de comprovação
efetiva dos dispêndios por documentação hábil e contundente, urge aqui também a manutenção
da glosa remanescente operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$
24.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original